Tribunal: STF
Processo: Rcl 77150
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por JAY RASHMIKANT SHAH em face de decisão do Juízo da VARA DO TRABALHO DE CAICÓ-RN, proferida nos autos do Processo n. 0063900-76.2012.5.21.0017, que supostamente teria violado o decidido pelo STF na ADI n. 5.941.

2. Alega o reclamante que “a decisão reclamada, proferida nos autos da execução trabalhista n. 0063900-76.2012.5.21.0017, determinou a restrição do passaporte e a proibição de saída do país do reclamante, sem citação válida, e sem exaurimento das medidas típicas de execução, mesmo tratando-se de pessoa estrangeira, contrariando expressamente o entendimento desta Suprema Corte, que exige proporcionalidade e razoabilidade, assim como limites no sistema jurídico” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que é “cidadão britânico sem residência no Brasil, foi incluído no polo passivo da execução trabalhista por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem que lhe fosse realizada citação pessoal válida” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “em vez de serem esgotados os meios tradicionais de localização – especialmente os mecanismos de cooperação jurídica internacional previstos na Convenção da Haia (15 de novembro de 1965) e implementados pelo Decreto nº 9.734/2019 –, optou-se pela citação por edital” e que “como consequência e sob a justificativa de longos anos de trâmite da execução e da complexa estrutura societária, foi decretada a apreensão do seu passaporte, medida que o impede de retornar ao seu país de origem, violando seus direitos fundamentais, de ir e vir, do contraditório e da ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 1).

Informa que diante dessa decisão impetrou Habeas Corpus, havendo indeferimento do pedido liminar, mantendo a decisão da autoridade apontada como coatora, que determinou a restrição de impedimento de saída do país do paciente.

Em paralelo, impetrou Mandado de Segurança “para sanar os graves vícios existentes no processo que violam o entendimento exposto no julgado de controle concentrado de constitucionalidade por esta Corte Constitucional, quais sejam, a ausência de citação válida e a ausência de tentativas típicas de execução em relação ao executado, uma vez que as medidas típicas, em que pese determinadas pelo Juízo, não foram efetivadas” (fl. 6, e-doc. 1). 

No Mandado de Segurança, o juízo reconheceu a nulidade de citação, mas absteve-se de decidir acerca da constrição do passaporte do reclamante.

Sustenta a parte reclamante que “apesar de reconhecer o vício citatório, manteve-se a violação à ADI 5941, uma vez que, manteve-se impedimento da saída de estrangeiro do País no STI-MAR (Sistema de Tráfego Internacional – Módulo de Alerta e Restrição), bem como suspensão do seu passaporte, enquanto, em verdade, deveria ter aberto prazo para apresentação de defesa (não de recurso), suspendendo os atos praticados após a citação defeituosa, o que, por consectário, suspenderia a decisão que vem impossibilitando o reclamante de deixar o país” (fl. 7, e-doc. 1). 

Argumenta que “no julgamento da ADI 5.941, o STF reconheceu a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas previstas no Código de Processo Civil, incluindo a apreensão de passaporte. No entanto, a Corte deixou claro que tais medidas devem respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Ministro Luiz Fux, relator da ADI, destacou que a aplicação dessas restrições encontra limites no sistema jurídico e que qualquer excesso deve ser passível de revisão judicial” (fl. 8, e-doc. 1). 

Aduz que “no presente caso, há uma distinção fundamental em relação aos precedentes em que foi possível a constrição do passaporte: trata-se de uma pessoa estrangeira que é impedida de retornar ao seu país de origem, e não de um brasileiro tentando evadir-se do Brasil para frustrar a execução. Essa situação caracteriza, na prática, uma forma de prisão civil por dívida, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas internacionais de direitos humanos” (fl. 8, e-doc. 1). 

Ressalta que “tal situação se enquadra na exceção prevista na ADI 5.941 do STF, por conter limite no sistema jurídico. O art. 4º da LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017 estabelece que ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados: XV - direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em autorização de residência” (fl. 8, e-doc. 1). 

Reitera que “a retenção do passaporte do impetrante configura medida desproporcional e ilegal, ferindo direitos fundamentais e contrariando o entendimento exposto na ADI 5.941. Assim, deve ser imediatamente determinada a liberação do documento, garantindo-se o direito do estrangeiro de regressar ao seu país de origem” (fl. 9, e-doc. 1).

Pede, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, no que tange à restrição de impedimento de expedição de passaporte e da saída do País no STI-MAR (Sistema de Tráfego Internacional – Módulo de Alerta e Restrição), bem como suspensão dos respectivos passaportes no SINPA (Sistema Nacional de Passaportes).

No mérito, requer o julgamento procedente da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada na parte que impôs medidas coercitivas ao reclamante. 

3. A Vara do Trabalho de Caicó proferiu a decisão reclamada nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, ACOLHO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pelos exequentes WALDEMAR SALOMÃO RODRIGUES BADI e FRANCISCO EDVAR COSTA, atribuindo aos sócios VALTER TAVARES, JOSÉ FONSÊCA RABELO DE OLIVEIRA, ANDRE DE ARAÚJO BLOISI, JAY RASHMIKANT SHAH E ADRIANO MARGHIERI a responsabilidade patrimonial pela dívida da SUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERARIOS LTDA, pois se beneficiaram da força de trabalho dos exequentes colocada à disposição da atividade econômica desenvolvida por esta, da qual auferiram lucros e dividendos, nos termos do art. 28, do CDC, art. 855-A da CLT e arts 133 e 790, II, do CPC. 
(...)
Desse modo, diante do esgotamento de todas as medidas típicas de execução à disposição deste juízo em desfavor da sociedade empresarial executada e de seus sócios, com base no poder geral de cautela previsto no art. 765, da CLT, e nos arts. 139, IV, e 301 do CPC, e no entendimento firmado pelo STF na ADI 5941, diante da presença da probabilidade do direito, consubstanciada pela possibilidade de ser frustrada a efetividade da execução ante o retardamento no cumprimento do crédito exequendo já constituído em título judicial, e face o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso seja assegurado o contraditório de forma prévia, confiro à presente SENTENÇA força de OFÍCIO, aser enviado de IMEDIATO ao:
    A) DELEMIG - Delegacia de Polícia de Imigração (...), requerendo que seja empreendida a inclusão de restrição de impedimento de expedição de passaporte e de saída do país no STI-MAR (Sistema de Tráfego Internacional- Módulo de Alerta e Restrição), bem como a suspensão dos respectivos pssaportes no SINPA (Sistema Nacional de Passaportes) vinculados a (...) JAY RASHMIKANT SHAH (...).”.

É o relatório. Decido. 

4. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado como violado pelo reclamante, qual seja, ADI n. 5.941: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-04-2023  PUBLIC 28-04-2023)

5. De início, segundo prevê o art. 300 do CPC, destaco que, para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada se faz necessária a presença dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consta dos autos que a Justiça do Trabalho desconsiderou a personalidade jurídica de empresa devedora de créditos trabalhistas para atingir o patrimônio de seus sócios. Ao fazê-lo, determinou, ainda, o impedimento de expedição de passaporte e da saída do país, bem como a suspensão dos passaportes.

Pois bem, ao analisar tais elementos trazidos pelo reclamante na petição inicial, não restou demonstrado de plano a violação flagrante ao precedente invocado como paradigma, pelo que inviável considerar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Essa conclusão decorre, inclusive, do que restou decidido em sede de Habeas Corpus pela Justiça do Trabalho (e-doc. 5):

“Com o objetivo de lançar luz sobre a conduta do paciente, realizou-se pesquisa nas consultas processuais dos Tribunais Regionais Federais da 1ª e 3ª Regiões, onde se constatou a existência de inúmeras execuções fiscais em que o Sr. Jay Rashmikant Shah figura como corréu, na qualidade de sócio/administrador de diversas empresas que atuam no ramo da mineração.
(...)
Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no ato judicial impugnado que justifique a concessão da liminar. Ao contrário, as atitudes do paciente, mantendo empresas ativas em território brasileiro sem a existência de patrimônio suficiente para saldar suas dívidas, revelam comportamento indiciariamente fraudulento, que merece ser combatido com rigor. Essa situação induz à presunção de que seu intento é procrastinar a execução até a declaração da prescrição intercorrente, em manifesto prejuízo de uma gama de empregados que para ele e seu conglomerado de empresas se ativaram, depositando sua força de trabalho e sua esperança no recebimento de seus salários.
(...)
Diante do absoluto desprezo do impetrante pelas leis e instituições brasileiras, evidenciado pelas diversas sociedades empresárias irregularmente dissolvidas e pela renitente escusa em colaborar com o Judiciário em diversas Subseções Judiciárias da Justiça Federal e Tribunais Regionais do Trabalho, a retenção do passaporte ou do seu direito de sair do país, no caso em análise, não configura medida arbitrária, mas plenamente justificada, constituindo elemento suficiente à indicação da resistência do devedor em adimplir suas obrigações, bem como da potencialidade de evasão do devedor, exatamente conforme decidido pelo Excelso STF no julgamento da ADI n. 5941.
(...)
Ressalte-se, ainda, que há indícios de que o sr. Jay atua como “laranja” ou “testa-de-ferro”, porquanto uma das empresas que ele figurava como administrador, Zamin Resources Servicos Geologicos Ltda, executada no Processo n. 0055801-95.2016.4.03.6182, é citada em artigo publicado em periódico organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID como sendo, na verdade, pertencente à Arcellor Mittal, segunda maior siderúrgica do mundo (Cesarín, Sergio M. Estrategia de Desarrollo. LATINDIA - El Futuro de la Cooperación de India Y América Latina, Buenos Aires, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo (BID-INTAL), n. 43, ano 21, p. 82-98, dez. 2017. Disponível em: www. academia.edu), o que reforça a necessidade de se aprofundar a investigação sobre suas atividades e sua real situação patrimonial.

Em complemento, observo que a autoridade reclamada, ao utilizar de seu poder geral de cautela e adotar medidas atípicas de execução, destacou que o fazia em razão do esgotamento de todas as medidas típicas à disposição daquele juízo, justificando a utilização do meio escolhido. 

Ademais, não verifico a presença inequívoca do periculum in mora, capaz de fundamentar a concessão da liminar requerida, uma vez que eventual demora no julgamento da presente reclamação não se revela capaz de comprometer a pretensão do autor.

Ressalto que o perigo de dano exigido pelo Código de Processo Civil deve ser concreto e não meramente hipotético, não tendo o reclamante comprovado, nestes autos, o dano que poderia lhe aflingir.

6. Logo, não havendo prejuízo concreto e imediato ao reclamante, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, na medida em que não atendidos os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência.

7. Sendo o visto do reclamante de prazo definido e sua eventual permanência em território brasileiro por prazo indeterminado ser capaz de gerar uma situação migratória irregular, determino que seja o Ministério da Justiça informado da presente decisão para que o reclamante não seja deportado até a elucidação desta questão. 

8. Cite-se a parte adversa para, querendo, apresentar contestação, conforme art. 989, III, CPC, bem como comunique-se a autoridade reclamada para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 157 do RISTF.

9. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 3 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente